Tribunal: TJSP
Processo: 2010898-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório

Ementa:
Habeas Corpus – Alegação de excesso de prazo para a formação da culpa – Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial ou de requerimento do Ministério Público – Ilegalidade da permanência do paciente na prisão não caracterizada – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de requerimento do Ministério Público, inexiste ilegalidade na custódia cautelar do paciente, que se justifica especialmente pelo fato de cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e temeridade social, exige para sua efetiva apuração que inexista qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2010898-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Amparo, em que é impetrante ALEXANDRE
MARCHI OLIVEIRA e Paciente SEYDE WILLIAN BENEDICTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010898-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22843
Habeas Corpus n. 2010898-43.2020 Amparo
Impetrante: ALEXANDRE MARCHI OLIVEIRA
Paciente: SEYDE WILLIAN BENEDICTO DE OLIVEIRA
Habeas Corpus Alegação de excesso de prazo para a formação
da culpa Retardo na instrução não decorrente de desídia judicial
ou de requerimento do Ministério Público
Ilegalidade da
permanência do paciente na prisão não caracterizada

Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto para o encerramento da instrução, com as
alterações contidas na Lei no 11.719/08, não é peremptório ou
fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir a ocorrência
ou não de fatores aceitáveis para eventual alargamento. Na medida
em que o atraso não se dá por desídia judicial, nem por conta de
requerimento do Ministério Público, inexiste ilegalidade na
custódia cautelar do paciente, que se justifica especialmente pelo
fato de cuidar-se de crime grave que, além de provocar pânico e
temeridade social, exige para sua efetiva apuração que inexista
qualquer pressão sobre vítima e testemunhas.
Vistos.
O Advogado Alexandre Marchi Oliveira impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de SEYDE
WILLIAN BENEDICTO DE OLIVEIRA, alegando que este estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da 2a Vara Criminal da
Comarca de Amparo, nos autos do processo n. 1501193-46.2019, diante do
excesso de prazo para o encerramento do feito.
Busca, assim, a concessão da ordem, a fim de que
possa aguardar o julgamento em liberdade.
Indeferida a liminar (fls. 86/87) e prestadas as
informações pela autoridade tida como coatora, que vieram devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010898-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acompanhadas de documentos (fls. 90/91), a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pela denegação do writ.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Seyde
Willian
Benedicto
de
Oliveira
foi
preso
temporariamente em 12 de setembro de 2019 para apuração da suposta
prática do crime previsto no art. 157, § 2 o, II, e § 2o-A, I, do CP, tendo sua
prisão temporária convertida em preventiva em 16 de setembro de 2019.
Não obstante estar superado o novo lapso temporal
concebido pela Jurisprudência como sendo o prazo limite para
encerramento da instrução criminal, após a edição da Lei n. 11.719/08, de
20 de junho de 2008, não se cogita de constrangimento ilegal à liberdade de
locomoção do paciente, ainda que a aludida instrução não esteja
efetivamente encerrada.
Pondere-se inicialmente inexistir, no presente caso,
qualquer parcela de responsabilidade que possa ser atribuível ao Judiciário
ou ao Ministério Público, pelo atraso apontado.
Observe-se, ainda, que o somatório dos intervalos
temporais fixados para a prática dos atos processuais, já consideradas as
alterações trazidas pela nova Lei n. 11.719/08, não apresenta natureza
peremptória ou fatal, uma vez ser admitida, em casos excepcionais sua
dilatação. Sempre haverá, pois, que perquirir-se quanto à ocorrência ou não
de fatores que possam ser considerados como aceitáveis para eventual
dilação.
O Juízo de Direito de primeiro grau justificou de modo
satisfatório o ocorrido, asseverando que
Oferecida a denúncia aos 17/09/2019, os autos vieram à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010898-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conclusão e, após análise de comprovada autoria e materialidade,
esta foi recebida aos 17/09/2019, determinando-se a citação do
acusado e concedendo-lhe prazo para oferecimento de resposta.
Expedida carta precatória para o local de prisão dos acusados,
eles foram devidamente citados e constituíram defensores, que
apresentaram defesa prévia.
Os autos estão aguardando designação de audiência de instrução
e julgamento.
No mesmo sentido, conforme bem asseverado pelo i.
Parecerista do Ministério Público às fls.95/96:
Para configurar constrangimento ilegal, deve ser imotivado, fruto
do descaso, particularidades que não se verificam na espécie, em
que se mostrou necessária a expedição de precatória para citação
do paciente e comparsa, fls. 114/115 dos autos de origem, sem
perder de vista que a instrução já está marcada para abril do
corrente ano, fls. 197/198 dos autos de origem.
No caso ora em apreço, constata-se haver prova da
existência do crime, bem como de indícios suficientes quanto à autoria.
Deve-se ponderar que o paciente responde por crime
grave (roubo majorado), que provoca pânico e temeridade social, e cuja
apuração exige, também, que todas as testemunhas estejam
suficientemente protegidas, tanto antes quanto depois de terem prestado
suas declarações, de modo a poderem estas ser ofertadas de modo
efetivamente livre e desimpedido. Nada foi alterado na conjuntura existente
nos autos, desde a decretação da prisão do paciente pelo Juízo de 1o Grau,
eis que persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva. Referida
constatação recomenda sejam mantidas as medidas já determinadas para
assegurar a ordem pública, o bom andamento da instrução criminal, bem
como a aplicação da lei penal.
Observe-se igualmente, a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2010898-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
Não sendo detectada ilegalidade na permanência da
custódia cautelar do ora paciente, não há como deferir-se o pedido.
Ante o exposto, denega-se o writ.
Por cautela, determina-se seja oficiado ao Juízo a quo,
recomendando que, o quanto antes, seja encerrada a instrução e prolatada
sentença, ainda que, para tanto, seja necessário cindir o processo, dado o
evidente esgotamento do prazo legal.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 12
Out. 2014.